Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717020-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Damasco Material Elétrico e Hidráulico e Ferragens Ltda. em face da r. decisão (ID 154996977, na origem) que, nos autos da ação movida em desfavor de Neoenergia Brasília, deferiu em parte a tutela de urgência requerida, somente para obstar que a Agravada proceda ao corte de energia no estabelecimento da parte Autora. Alega a parte Agravante, em resumo, que a cobrança efetuada pela concessionária de energia não pode ocorrer antes de esgotadas as vias administrativas de impugnação. Invoca o disposto no art. 325, §6o, da Resolução Aneel no 1000/2021, no sentido de que a reclamação formulada à Ouvidoria da distribuidora suspende a realização de cobranças. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 46478177). Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que, em 15/6/2023, foi concedida a antecipação de tutela pelo Juízo a quo "para determinar que a ré se abstenha de promover a inscrição da dívida discutida nestes autos junto aos órgãos de proteção, e caso já tenha promovido esta inscrição, promover a retirada dessa(s) anotação(ões), no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária a ser definida eventualmente e futuramente por este juízo" (ID 162172514). Assim, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator